Tribunal: TCU
Processo: 012.068/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Cesar Fiates Furiati, com fundamento no artigo 34, § 2o, da Lei 8.443, de 1992 e no artigo 287, § 3o, do RI/TCU, propugnando-se pela suspensão dos efeitos dos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 5.924/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Paulo Cesar Fiates Furiati em face Acórdão 5924/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Paulo Cesar Fiates Furiati para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.